Tribunal: TJBA
Processo: 8013449-81.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8013449-81.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ODAIR DA SILVA RODRIGUES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO

(ART. 129, § 13º, CP).
LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, CP).
RECURSO DO RÉU.
VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA GENITORA E O IRMÃO MENOR.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA REALIZADA NOS AUTOS APTA A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE
LAUDOS PERICIAIS
ATESTA
N
DO A
S
AGRESS
ÕES
.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA
EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS
.

PROVIMENTO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO NA CONDUTA. AÇÃO IMPRUDENTE.
PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇ
A REFORMADA
.

I. Do caso em exame

1.
Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta pelo acusado
ODAIR DA SILVA RODRIGUES,
contra a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 8013449-81.2024.8.05.0146, que tramitou perante o Juízo da
Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Juazeiro
, que impôs ao réu uma pena definitiva
privativa de liberdade de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto
, pela prática do delito tipificado no artigo 129, §13º, do Código Penal, por duas vezes (
lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino
)
.

2. Segundo a peça acusatória,
no dia 20/10/2024
,

na cidade de Juazeiro
,
“
o acusado, ODAIR DA SILVA RODRIGUES, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física de sua genitora e seu irmão, as vítimas MARIA JULIA ALVES DA SILVA e N
.
D
.
S
.
S
.
, menor, com 14 (quatorze) anos de idade, causando-lhes as lesões descritas no laudo de exame de lesões corporais de fls. 9/10.
De acordo com declarações da vítima, MARIA JULIA ALVES DA SILVA, o acusado passou a noite na rua fazendo o uso de bebida alcoólica, e chegou em casa “brigando, falando palavrão, xingando, palavrão feio” (sic). A ofendida apontou que foi para a casa da sua filha, momento em que o acusado chegou no local e passou a proferir ofensas contra a irmã, JOSEFA. Ato contínuo, a vítima resolveu voltar para casa com o acusado e seu filho
menor
, para acalmar a situação (fl. 7). Sucede que, ao chegar em casa, a vítima narrou que o acusado começou a agredir seu irmão,
o menor
, batendo em seus peitos e mordendo a sua cabeça.
[...]
Na sequência, a ofendida, MARIA JULIA, apontou que tentou fechar a porta, contudo, o acusado ficou entre ela e a porta, ocasião em que começou a bater na cabeça da vítima e puxar os seus cabelos com a finalidade de entrar no quarto e pegar seu irmão, NAELSON (fl. 7).
[...]
No tocante à vítima MARIA JULIA, há lesões descritas como “pododáctilo do pé esquerdo”. Já com relação a vítima, NAELSON, foram vislumbradas lesões apontadas como “presença de edema em região parietal direita e pequena ferida contusa em couro cabeludo da região parietal direita”. Nesta ocasião, a perita médica foi categórica ao afirmar que as referidas lesões foram resultantes de ofensas à integridade corporal e/ou saúde das vítimas.
”.

3. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau
condenou o apelante
pela prática do delito tipificado no artigo
129, § 13º, do Código Penal (lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino), por duas vezes, tendo aplicado
uma pena definitiva
privativa de liberdade de 0
2 anos de reclusão, por cada crime,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto
.
Outrossim, o magistrado primevo absolveu o recorrente d
a

contravenção penal de vias de fato,
“
com arrimo nos arts.155 e 386, II, ambos do CPP
”
.

II. Da questão em discussão

4
. As razões recursais têm como questão nuclear o pleito de
desclassificação
d
a
lesão corporal
praticada contra sua genitora
, passando de conduta dolosa para culposa
, sob o argumento
da ausência de dolo na
ação
do apelante e
de
falta de provas concretas de que ele tenha assumido o risco de produzir a lesão.

III. Das razões de decidir

4. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final, de forma que o Réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a materialidade e sua autoria.

5. A proteção à entidade familiar tem amparo constitucional, uma vez que o art. 226, da Constituição Federal, aponta que a família tem especial proteção do Estado e traz, em seu § 8º, a previsão expressa de que o Estado deve assegurar assistência aos membros que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. No âmbito infraconstitucional, foi editada a Lei 11.340/06, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e dá outras providências.

6. O Brasil, após ratificar os documentos internacionais de proteção à mulher, comprometeu-se a adotar medidas que concretizassem o já mencionado comando constitucional de garantia dos direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares. Não se quer dizer que o homem não possa ser vítima de violência no âmbito doméstico. Entretanto, as estatísticas não mentem e demonstram que as mulheres sofrem exponencialmente mais violência nesse ambiente. Some-se a isso o fato de que somente em uma história recente as mulheres passaram a ser alvo de proteção e vistas como detentoras de direitos humanos.

7.
Nesse diapasão foi que surgiu a previsão dos § 9º e 13º do art. 129 do Código Penal
, tipificando a lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e àquela praticada contra mulher, por razões do sexo feminino
. A redação atualizada do § 9º
criminaliza
a
lesão
“
praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade
”, enquanto o § 13, pune aquele que pratica lesão contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
.

8
. No presente caso, necessário observar que os crimes imputados ao acusado têm distintas tipificações legais, em que pese a mesma pena prevista para ambos: primeiro tem-se a imputação da lesão corporal praticada contra quem tenha convivido, tipificado no art. 129, § 9º, do CP (lesão corporal praticada no âmbito de violência doméstica) em relação ao acusado contra seu irmão menor; segundo tem-se a lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, tipificada no art. 129, § 13º, do CP, contra a genitora do recorrente.
Na situação em apreço, apesar de o magistrado primevo ter enquadrado os dois fatos na previsão legal do artigo 129, § 13, CP, impõe-se a correção.
Em relação à imputação da lesão corporal do réu contra seu irmão menor, compreende-se que este fato
subsume-se
à norma do
129, § 9º, do CP.
Na espécie, constata-se simples modificação da capitulação jurídica atribuída aos fatos, o que enseja mera
emendatio

libelli
, possível de ser feita tanto pelo juiz quanto pelo Tribunal.

9
. Os delitos de violência doméstica são compostos de condutas criminosas cometidas às ocultas, muitas vezes sem vestígios (
ex
vi
as modalidades de violência financeira e psicológica), de forma que o depoimento da vítima reveste-se de peculiar relevância, desde que em consonância com as demais provas dos autos, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
exempli gratia:

A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstic
a e familiar contra a mulher.
(STJ. 6ª Turma. HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/11/2018).

10
. No que concerne à materialidade e autoria do crime,
deve-se observar que existem nos autos elementos probatórios para amparar a condenação. Neste sentido, tem-se o inquérito policial (id. 85466689), os laudos de lesões corporais
(id. 85466689, fls. 9 e 10), e as provas orais, colhidas em fase inquisitorial e judicial. Importa destacar que o exame pericial (laudo de exame de lesões corporais nº 2024 17 PV 005566-01, ao id. 85466689, fls. 9) realizado na Vítima Maria Júlia Alves da Silva, genitora do acusado, constatou um “edema em 1º
pododactilo
do pé esquerdo”, causado por um instrumento ou meio contundente, não se tratando de lesão que debilite membro, sentido ou função, incapacite às atividades habituais por mais de trinta dias, nem resulta em incapacidade permanente ou em perigo de vida. O laudo de exame de lesões corporais nº 2024 17 PV 005566-01, ao id. 85466689, fls. 10, realizado no ofendido N.D.S.S., irmão menor do acusado, evidenciou “presença de edema em região parietal direita e pequena ferida contusa em couro cabeludo da região parietal direita”, causado por um instrumento ou meio contundente, não se tratando de lesão que debilite membro, sentido ou função, incapacite às atividades habituais por mais de trinta dias, nem resulta em incapacidade permanente ou em perigo de vida.

1
1
. Amparando a
materialidade

e autoria delitivas, tem-se, ainda, a
s
informações prestadas, em delegacia e juízo, pelas vítimas e testemunha
,
são compatíveis entre si, uma vez que todos os ouvidos retratam a mesma discussão, ocorrida no ambiente doméstico, após o réu ter chegado embriagado em casa.

Em que pese o réu negar a acusação de que mordeu seu irmão mais novo, os depoimentos das duas vítimas e da testemunha são congruentes, apontado que o apelante agrediu o menor. Além disso, o ludo pericial colacionado aos autos confirma a lesão sofrida pelo ofendido. Assim, verifica-se delineada a autoria e materialidade do crime de lesão corporal praticado pelo acusado contra seu irmão menor, N.D.S.S.

12.
Outrossim, quanto à lesão corporal praticada pelo réu na genitora, em consonância com o pedido recursal, vislumbra-se que a ação do agente foi, de fato, culposa. A agressão feita no dedo do pé da genitora, consoante as informações prestadas pelas vítimas, colhidas em fase judicial, decorreu da conduta descuidada do apelante, que, ao tentar abrir a porta, ocasionou o ferimento em sua genitora.

13. De acordo com a doutrina majoritária, para a configuração do delito na modalidade culposa, é necessária a presença concomitante dos seguintes elementos: conduta humana voluntária; inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia); resultado lesivo involuntário (não pretendido ou assumido pelo agente); nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado danoso dela advindo; previsibilidade e tipicidade. Destaca-se que a "violação do dever objetivo de cuidado" se revela pela prática de uma conduta descuidada pelo agente. Tem-se ausência do dever de cuidado objetivo quando o agente deixa de seguir as regras básicas e gerais de atenção e cautela, exigíveis de todos que vivem em sociedade. Esta falta de observância ao dever de cuidado pode ocorrer em virtude de imprudência, negligência ou imperícia do agente

1
4
.
As duas pessoas ofendidas atestam que não houve dolo na conduta do recorrente ao lesionar o pé de sua genitora, tendo decorrido da conduta descuidada
(imprudente)
ao abrir a porta, na intenção de agredir seu irmão mais novo.
Neste sentido, o irmão menor aduziu que “que seu irmão estava apenas tentando afastar a sua mãe; que não puxou o cabelo dela; que a sua mãe machucou o pé na
porta
”
.
A
outra
vítima, genitora do acusado, em
idêntica
linha de entendimento, afirmou que “que o acusado tentou entrar e acabou machucando o pé quando a porta abriu”.

1
5
.
Nesse diapasão, a prova realizada durante a fase de julgamento, vale dizer, sujeita ao contraditório, em complementação com os elementos coletados na fase inquisitorial, são capazes de comprovar suficientemente a autoria dos delitos pelo Acusado.

Contudo, reconhecendo a tese defensiva apresentada no apelo, vislumbra-se que merece reforma a sentença primeva, para reconhecer que a lesão corporal contra a vítima MARIA JULIA não se tratou de conduta dolosa do réu, mas sim culposa.

1
6
.
Impõe-se, pois, a reforma da condenação firmada em primeira instância, para desclassificar o delito contra a vítima MARIA JULIA do artigo 129, § 13º, CP
(
lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino
)
para o crime previsto no artigo 129, §6º, CP (lesão corporal culposa).

1
7
. Neste momento de dosimetria da pena do delito de lesão corporal culposa, contra a genitora do acusado, diante da avaliação neutra das circunstâncias judiciais pelo magistrado a quo, fixa-se a pena base no mínimo legal. Ainda com fulcro na avaliação realizada pelo juízo primevo quanto à ausência de agravantes e atenuantes, e, igualmente, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, chega-se à pena definitiva de
2 (
dois
)
meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal culposa (artigo 129, § 6º, CP) em face da ofendida MARIA JULIA.

1
8
. Fica mantida a pena aplicada ao réu, na sentença, pela prática do crime do art. 129, § 9º, do CP (lesão corporal praticada no âmbito de violência doméstica) em relação ao acusado contra seu irmão menor, qual seja, 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Considerado as normas sobre concurso de crimes, aplicada a regra prevista no artigo 70, § único, do CP
1
, soma-se as penas aplicadas aos delitos em apreço, assim, totaliza-se a pena definitiva aplicada contra o réu de 2 (dois) anos de reclusão
e
2 (dois) meses de detenção
, a ser cumprida em regime aberto consoante o artigo 33, § 2º, c, CP
2
.

1
9
. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso de Apelação.

IV. Dispositivo

20. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
,

para desclassificar o delito contra a vítima MARIA JULIA do artigo 129, § 13º, CP
(
lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino
)
para o crime previsto no artigo 129, §6º, CP (lesão corporal culposa). Outrossim, reformada a dosimetria, a pena definitiva aplicada contra o réu passa de 4 (quatro) anos de reclusão, para 2 (dois) anos de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, do CP (lesão corporal praticada no âmbito de violência doméstica) e art. 129, § 6º, do CP (lesão corporal culposa).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8013449-81.2024.8.05.0146
, em que figura como apelante
ODAIR DA SILVA RODRIGUES
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça